Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. CITAÇÃO DA REQUERIDA AINDA NÃO EFETIVADA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos da ação de produção antecipada da prova, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para realização da perícia antes da citação. 1.1. Em suas razões, a agravante requer o provimento do recurso para o deferimento da medida antecipada, determinando-se o agendamento e realização da perícia necessária.
2. Na origem, trata-se de pedido de produção antecipada de prova pericial, com fundamento no artigo 381 do CPC, proposta em 07/08/2023, a fim de que seja realizada “perícia médica para atestar erro no procedimento odontológico realizado pela ré, indicando os reparos necessários”. 2.1. O juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça à autora, admitiu o processamento da ação, deferiu a produção da prova, nomeou a perita, determinou a citação da ré, dentre outras determinações. A tentativa de citação da ré, todavia, não prosperou. 2.2. Após realizadas as pesquisas em bancos de dados, foi proferida a decisão agravada determinando que “aguarde-se por ora, a citação do requerido, tendo em vista a necessidade de pagamento dos honorários periciais, bem como a formulação de quesitos em sua defesa”. 2.3. A agravante não aguardou fossem realizadas as tentativas de citação nos endereços encontrados nas pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG. Ademais, o juízo de primeiro grau já deixou claro que “caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro do requerido nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito”. 2.4. Dessa forma, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, para deferir o pedido liminar. 2.5. Precedente: “ (.....) 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Os vícios alegados remontam de data bem distante e não refletem qualquer urgência na realização da prova que justifique a alteração do curso processual normal nem há elementos que demonstrem qualquer dos requisitos do art. 381 por não haver, em princípio, impossibilidade de realização da prova no futuro, possibilidade de autocomposição, bem como a demanda de ressarcimento já foi ajuizada 3. Não ficando demonstrada pela recorrente, ainda, a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pleito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (07091211520188070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 01/10/2018).
3. Agravo de instrumento improvido.